Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARTIGO 557 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
2. Proposta ação de imissão na posse por pessoa que não o compõe o polo ativo ou passivo de demanda possessória, impõe-se afastar a aplicação do disposto no art. 557 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.